Tribunal: STF
Processo: Rcl 65612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO (MÉDICO). ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de prestação de serviços médicos entre associação atuante na área da saúde e profissional liberal autônomo representado por pessoa jurídica própria, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, validamente firmado por pessoas capazes e bem instruídas, com espeque na ilicitude da terceirização formalizada para a execução de serviços atrelados à atividade-fim da reclamante, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral.